Tribunal: STF
Processo: AI 545022
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reajustes
previdenciários. Índice integral de reajuste. Súmula 260 do extinto
TFR. Benefício concedido na vigência da Lei nº 8.213/91.
Inaplicabilidade. Precedentes do STF. Ausência de razões novas.
Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
fundada em jurisprudência assente na Corte